Tribunal: STF
Processo: ARE 655146
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Processual Civil. Homologação de desistência formulada pelo Ministério Público do Trabalho em sede de ação civil pública. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.